Tribunal: TJSP
Processo: 1024393-46.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
r Estadual no 959/04 – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença concessiva da segurança mantida – Critérios de correção monetária e juros de mora - Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF sem modulação dos efeitos – Recurso e reexame necessário desprovidos
(TJSP; Apelação Cível 1024393-46.2019.8.26.0053; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/04/2020; Data de Registro: 06/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/04/2020

Data de publicação:

06/04/2020

Ementa:
Funcionalismo - Agente de segurança penitenciária inativo – Reenquadramento - Cálculo de provento com base na remuneração percebida na classe ocupada quando da aposentadoria – Classe em que o servidor se encontra nos quadros da carreira não se confunde com o tempo em que se encontra no cargo efetivo – Inteligência do art. 6o, IV da EC no 41/03 e do art. 1o da Lei Complementar Estadual no

Ementa:
Funcionalismo - Agente de segurança penitenciária inativo – Reenquadramento - Cálculo de provento com base na remuneração percebida na classe ocupada quando da aposentadoria – Classe em que o servidor se encontra nos quadros da carreira não se confunde com o tempo em que se encontra no cargo efetivo – Inteligência do art. 6o, IV da EC no 41/03 e do art. 1o da Lei Complementar Estadual no 959/04 – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença concessiva da segurança mantida – Critérios de correção monetária e juros de mora - Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF sem modulação dos efeitos – Recurso e reexame necessário desprovidos